Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027131-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA ROCHA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), LUCIANO FERREIRA ROCHA (IMPETRADO), LUCIANO FERREIRA ROCHA (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADORA DA FALTA GRAVE E ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA -ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - SÚMULA 526 DO STJ -
OITIVA PRÉVIA DO APENADO EXIGIDA SOMENTE NA REGRESSÃO DEFINITIVA - ENTENDIMETNO DO STJ -

REGRESSÃO CAUTELAR CONSERVADA -
ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente. (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000)

A negativa de autoria relativa ao delito ensejador da falta grave [tentativa de furto] retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“A lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...].”
(STF, HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009)

“A conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526) de que não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso.”
(STJ, AgRg no RHC nº 124.635/GO)

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(STJ, Súmula 526)

O c. STJ firmou
“entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva”
(AgRg no RHC 129.736/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027131-52.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE(S): DR.ª VANESSA CONCEICAO LEITE

PACIENTE(S): LUCIANO FERREIRA ROCHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO FERREIRA ROCHA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana
, nos autos de execução penal (NU 0001034-08.2016.8.11.0021), que o regrediu cautelarmente para o regime fechado decorrente de três condenações por tráfico de drogas unificada em 12 (doze) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-
(ID 71490982).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado a tentativa de furto caracterizadora da falta grave; 2) a regressão cautelar de regime seria ilegal por estar fundamentada em
“mera probabilidade por indução ou presunção”
.

Requer a concessão da ordem para
“suspender a regressão cautelar de regime”

(ID 71490981), com documentos (ID 71490985/ID 71490995).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, durante o recesso forense (ID

71504965).

O Juízo singular prestou informações

(ID 71865469).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento ou denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Execução da Pena. Regressão de regime de cumprimento de pena - Paciente que supostamente praticou crime no curso da execução penal - falta grave - Irresignação - Impetrante assevera que a decisão que regrediu o regime de pena para o fechado é arbitrária, vez que não há comprovação robusto da autoria. Parecer - Preliminar: Não conhecimento do habeas corpus, via eleita não comporta dilação probatória - Mérito - Paciente é suspeito de praticar delito de furto no curso da sua execução penal - Regressão cautelar - medida devidamente aplicada - Caso haja conhecimento do Writ - Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 72132455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de que a análise da
“irresignação quanto a medida imposta pelo Juízo de Execução Penal, cujo tema central é a ausência de provas de autoria e materialidade quanto a prática do crime de furto”
afigura-se
“incompatível com a via eleita”
(ID 72132455).

Vejamos.

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 1º.12.2020, sem interposição de agravo à execução penal (SEEU
0003394-38.2016.8.11.0045
).

Este e. Tribunal tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre eventual ilegalidade decorrente de regressão cautelar de regime prisional (TJMT, NU 1020617-83.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2020).

No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente (STJ, AgRg no RHC 129.736/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.12.2020).

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão cautelar de regime (TJMT, HC NU 0076852-34.2013.8.11.0000 - Relator: Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal - 20.9.2013).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 27.5.2020 (
SEEU
NU 0001034-08.2016.8.11.0021
).

Em 6.10.2020, foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese de tentativa de furto (PJE NU 1001192-80.2020.811.0029).

A Promotoria de Justiça de Canarana pediu a
“(i) a decretação da regressão cautelar, bem como, após o cumprimento do mandado de prisão, (ii) a designação de audiência de justificação”

(
SEEU
NU 0001034-08.2016.8.11.0021
).

O Juízo da Execução Penal, em 1º.12.2020, ordenou a regressão cautelar ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:

“[...]2. Da análise do contexto fático, verifica-se que o recuperando alcançou o benefício da progressão para o regime semiaberto, contudo, teria descumprido as condições impostas, perpetrando novo crime doloso (APF 1001192-80.2020.8.11.0029 – PJE Criminal), o que demonstra a falta de compromisso do recuperando com as benesses da Lei de Execução Penal.

Diante disso, assiste razão ao representante do Ministério Público, sendo de rigor a decretação da regressão cautelar em face do recuperando. [...]

In caso, não pairam dúvidas quanto ao descumprimento das condições fixadas ao recuperando. Portanto, perfeitamente aplicável ao presente caso a regressão para o regime fechado pelos motivos acima explanados.

No tocante à audiência de justificação, desponta que é plenamente possível a regressão cautelar que anteceda à solenidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]

3. Pelo exposto, diante da prática de novo crime doloso, DETERMINO a regressão cautelar de LUCIANO FERREIRA ROCHA para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal [...]
.”
(
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, juíza de Direito - SEEU
NU 0001034-08.2016.8.11.0021
)

Pois bem.

A negativa de autoria relativa ao delito caracterizador da falta grave [tentativa de furto] retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tentativa de furto
[em 6.10.2020], ou seja, apenas 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias após obter o benefício da progressão para o regime semiaberto [27.5.2020].

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Aplicam-se as seguintes orientações do c. STF e STJ:

“A lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...].”
(STF, HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009)

“A conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526) de que não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso.”
(AgRg no RHC nº 124.635/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020)

Sublinhe-se, ainda, a Súmula 526 do STJ:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(STJ, Súmula 526)

Ressalte-se, enfim, que o c. STJ firmou entendimento

de que,
“cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva”
(AgRg no RHC 129.736/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2020).

Logo, a regressão cautelar deve ser conservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021